Tribunal: TJDFT
Processo: 0749731-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749731-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLEBER HONORATO ROCHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face da decisão de ID 215982494, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais n. 0745679-70.2024.8.07.0001, movida por CLEBER HONORATO ROCHA, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida, na qual concedeu a tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor. Nos termos da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo por adesão, submetendo-se, em decorrência, às normas consumeristas, nos termos do referido verbete sumular, inclusive no que tange à responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. Nesse passo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário. No caso, o autor faz tratamento venoso com imunoterapia, a cada 21 dias, para tratar carcinoma de orofaringe metastático, conforme relatório médico subscrito pelo médico Márcio Almeida Paes, CRM-DF, no id. 215126038, que evidencia a necessidade da manutenção do plano de saúde para continuidade dos atendimentos médicos prescritos. Embora a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) não trate expressamente sobre o cancelamento unilateral pelas operadoras de saúde, o art. 23 da Resolução Normativa n. 557, de 14 de dezembro de 2022, da Agência Nacional de Saúde - ANS, prevê que as condições para rescisão do contrato ou suspensão da cobertura devem constar do contrato celebrado entre as partes. Já a Resolução no 509 de 2022, da ANS, estabelece no Anexo I as condições para que procedam à rescisão, quais sejam: "i. haver previsão contratual com validade para todos os associados; ii. em se tratanto de contrato coletivo, só pode ser rescindido imotivadamente após a vigência pelo período de 12 (doze) meses; iii. a notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência." (Realce não constante no original). Consoante e-mail de id. 215127899, a notificação da rescisão pela operadora ocorreu pouco mais de 20 dias antes da data do cancelamento. Por sua vez, de acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Neste cenário, o cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, sem justo motivo e com aviso extemporâneo, coloca o consumidor em clara desvantagem e torna o ato ilegal e abusivo. Por fim, o risco de dano é evidente pelo fato de que o segurado não pode ficar sem cobertura do plano de saúde contratado em razão do grave quadro de saúde atestado pelo médico assistente no id. 215126038. Diante do exposto, presentes os requisitos, e em face da inegável urgência, DEFIRO o pedido antecipatório do mérito, para o fim de DETERMINAR à demandada que restabeleça, no prazo máximo de 48 horas, a contar da respectiva intimação, o plano de saúde UNIPLAN BÁSICO em favor de CLEBER HONORATO ROCHA, mediante o pagamento, pelo beneficiário, das mensalidades, cujos boletos DEVERÃO ser regular e mensalmente disponibilizados ao autor, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, caso transcorrido o prazo ora delineado sem o cumprimento da medida em destaque. Em suas razões recursais, a agravante refuta o deferimento da liminar na origem fundamentando, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela concedida. Defende que o contrato celebrado entre as partes prevê possibilidade de cancelamento da apólice no caso de fraude, nada havendo de ilegal no cancelamento efetivado. Esclarece que, para evitar fraudes, requereu ao empregador do agravante documentação para fins de comprovação de vínculo empregatício com o respectivo comprovante de recebimento no dia 26/09/2024. E, ao não receber qualquer retorno, a agravante notificou o empregador do agravado, por meio de certidão emitida pelo Cartório, que o plano seria cancelado de forma motivada, em 09/10/2024, com data de recebimento no mesmo dia, conforme comprovante apresentado. Alega que, não pode a Operadora agravante ser obrigada a manter contrato celebrado mediante informações inverídicas e documentos falsos, principalmente em razão do fato de que é nulo o negócio jurídico que tenha por objeto fraudar lei imperativa (lembrando que decorre da lei a necessidade de vínculo empregatício para a inclusão em plano coletivo empresarial), como também é nulo por se tratar de negócio jurídico simulado por conter declarações não verdadeiras que, inclusive, foram fatos determinantes para celebração do contrato. Aduz que, no caso de fraude, a jurisprudência autoriza o cancelamento do contrato de seguro saúde, sem a notificação prévia da parte contrária. Aponta que apesar da existência de diagnóstico de neoplasia, o agravado não comprova estar atualmente em tratamento contínuo, que impediria o cancelamento do plano em razão do entendimento exarado pelo C. STJ. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência concedida ao agravado. Preparo recolhido – Id. 66478461 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida e o direito à saúde, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Conforme destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar o Anexo I da Resolução Normativa no 509 da ANS autoriza a rescisão imotivada dos contratos após vigência do período de doze meses e desde que haja notificação do beneficiário com 60 dias de antecedência. O art. 23 da Resolução Normativa no. 557 da ANS, por sua vez, prevê que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Vale frisar o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça, no qual considera imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Na hipótese constante dos autos, tem-se que o agravado iniciou tratamento de saúde passando por um procedimento cirúrgico em abril de 2023 (relatório médico – Id. 174866276 - correção de hipospadia proximal), necessitando submeter-se a outro para complementação, oportunidade na qual foi informado de que não há mais rede credenciada apta. Consoante e-mail de id. 215127899, a notificação da rescisão pela operadora ocorreu pouco mais de 20 dias antes da data do cancelamento, o que vai de encontro ao determinado pela Resolução e entendimento jurisprudencial. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do procedimento pleiteado pelo agravado, ainda que prevista a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora do plano de saúde. Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. PRAZO DA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Plano de saúde coletivo. Resilição pela operadora. Requisitos. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 meses e precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 dias, conforme estabelecido no Anexo I da Resolução Normativa no 509 da ANS. 2 – Notificação irregular. Prazo não observado. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não foi promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato no prazo regular, devendo ser restabelecido o plano contratado. 3 – Manutenção de tratamento ambulatorial. Tema 1082 do STJ. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". 4 – Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1920036, 0722074-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) g.n. Em relação ao risco de dano grave, tenho que não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento iniciado pelo agravado não onera de sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Ademais, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano de saúde em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse lapso de tempo processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Sendo assim, verifico que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, ao contrário dos argumentos defendidos pela agravante. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Vale frisar que, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator